Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725885-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLECIO MACEDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por CLÉCIO MACEDO DOS SANTOS, interno no sistema prisional, em que alega não ser aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, pois não houve a apreensão. A Defensoria Pública, nomeada para representar o requerente, afirmou não ser caso de revisão do julgado (id. 49122931). A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, oficia pelo não conhecimento e arquivamento da Petição (id. 49148319). É o relatório. A Defensoria Pública afirmou não ser cabível, nesse momento, a alteração do julgado, por falta de elementos que possam inferir em erro do acórdão, inclusive consignando que “caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional”. Dessa forma, verifica-se que o requerente está devidamente representado pela Defensoria Pública, a qual manterá o zelo na apuração de eventuais diligências a serem cabíveis em momento oportuno. Assim, eventual alteração do acórdão, transitado em julgado, deve ser requerido por meio próprio, não se admitindo o afastamento da coisa julgada por mera Petição. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR